Tribunal: STJ
Processo: 0004670-96.2012.8.24.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715710 - SC(2024/0289719-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JAIRO CESAR LEONI
ADVOGADO
: RUI MARCIO SOFKA - SC017559
AGRAVADO
: SIDNEI CORRENTE
ADVOGADOS
: GIOVANNA DA SILVA SULZBACHER - SC063202
NELSON JOAO DE SOUZA FILHO - SC009215
INTERES.
: GIVANILDO LUIZ BUZZI
INTERES.
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL E DANOS MORAIS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR A BOA-FÉ DO
ADQUIRENTE E RECONHECER ESBULHO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada nos
óbices das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, aplicadas às teses de má-fé do adquirente e
de requisitos da reintegração de posse.
2. A controvérsia versa sobre ação de reintegração de posse de bem móvel e danos
morais, em que se discute a boa-fé do adquirente e a transferência da propriedade
pela tradição.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
reintegrando a posse do veículo e condenando solidariamente os réus a danos
morais.
4. A Corte de origem reformou a sentença, afastou a reintegração de posse e a
condenação por danos morais em relação ao apelante, reconheceu a aquisição de
boa-fé e a transferência pela tradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 1.200 e
1.202 do Código Civil, por reconhecer boa-fé em negócio tido por nulo sem
outorga do proprietário, com consequente posse injusta e invalidade do contrato.
Documento eletrônico VDA55101945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4982d84d-9a1e-46d8-89bd-e4b339f9d2c0

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Para alterar a conclusão de boa-fé do adquirente, a inexistência de esbulho e a
transferência pela tradição, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame de fatos e provas para afastar a boa-fé do adquirente e
reconhecer esbulho em ação possessória.”
CC, arts. 1.200, 1.202, 1.226, 1.267; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
561, 85 §11; CF,
III a.
art. 105
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4982d84d-9a1e-46d8-89bd-e4b339f9d2c0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715710 - SC(2024/0289719-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JAIRO CESAR LEONI
ADVOGADO
: RUI MARCIO SOFKA - SC017559
AGRAVADO
: SIDNEI CORRENTE
ADVOGADOS
: GIOVANNA DA SILVA SULZBACHER - SC063202
NELSON JOAO DE SOUZA FILHO - SC009215
INTERES.
: GIVANILDO LUIZ BUZZI
INTERES.
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL E DANOS MORAIS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR A BOA-FÉ DO
ADQUIRENTE E RECONHECER ESBULHO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada nos
óbices das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, aplicadas às teses de má-fé do adquirente e
de requisitos da reintegração de posse.
2. A controvérsia versa sobre ação de reintegração de posse de bem móvel e danos
morais, em que se discute a boa-fé do adquirente e a transferência da propriedade
pela tradição.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
reintegrando a posse do veículo e condenando solidariamente os réus a danos
morais.
4. A Corte de origem reformou a sentença, afastou a reintegração de posse e a
condenação por danos morais em relação ao apelante, reconheceu a aquisição de
boa-fé e a transferência pela tradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 1.200 e
1.202 do Código Civil, por reconhecer boa-fé em negócio tido por nulo sem
outorga do proprietário, com consequente posse injusta e invalidade do contrato.
Documento eletrônico VDA54840607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: 98cbd150-cca2-463a-9e89-88595a16efaa

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Para alterar a conclusão de boa-fé do adquirente, a inexistência de esbulho e a
transferência pela tradição, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame de fatos e provas para afastar a boa-fé do adquirente e
reconhecer esbulho em ação possessória.”
CC, arts. 1.200, 1.202, 1.226, 1.267; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
561, 85 §11; CF,
III a.
art. 105
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JAIRO CESAR
LEONI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pelos óbices das Súmulas
n. 5 do STJ e n. 7 do STJ, aplicados às teses de má-fé do adquirente e requisitos da
reintegração de posse, com fundamento nas alegadas violações do
e do
art. 1.200
do Código Civil (fls. 927-929).
art. 1.202
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não merece
prosperar, por buscar reexame de matéria fático-probatória, requer a manutenção
do acórdão recorrido, postula honorários recursais e pede a aplicação de multa por
litigância de má-fé, no percentual de 1% sobre o valor da causa, além de
indenização de 10% sobre a mesma base (fls. 960-965).
Documento eletrônico VDA54840607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: 98cbd150-cca2-463a-9e89-88595a16efaa

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em apelação nos autos de ação de reintegração de posse de bem móvel e
danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 786):

REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL E DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO SEGUNDO RÉU.
INSURGÊNCIA QUANTO À PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. CONTRATO ESTIMATÓRIO VERBAL FIRMADO ENTRE O
E O PRIMEIRO RÉU, NÃO APELANTE, VISANDO A
AUTOR/APELADO
VENDA DE VEÍCULO. AUTOMÓVEL REPASSADO AO APELANTE,
MEDIANTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ESBULHO NÃO
CONFIGURADO. REQUISITOS DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 561
CIVIL NÃO PREENCHIDOS. TRANSFERÊNCIA DA POSSE QUE SE DEU,
PRIMEIRO, POR CONTRATO ESTIMATÓRIO E, NA SEQUÊNCIA, POR
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MÁ-FÉ DO APELANTE, ENQUANTO
TERCEIRO ADQUIRENTE, NÃO EVIDENCIADA. TRANSFERÊNCIA DA
PROPRIEDADE QUE SE CONCRETIZA COM A MERA TRADIÇÃO.
TERCEIRO DE BOA-FÉ QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO PELO NÃO
REPASSE DOS VALORES PELO PRIMEIRO RÉU [CONSIGNATÁRIO] AO
AUTOR [CONSIGNANTE]. REINTEGRAÇÃO DE POSSE INVIÁVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIANTE DA BOA-FÉ DO
APELANTE, NECESSÁRIO AFASTAR A CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO
APELANTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
828):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL E DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DO
RECURSO DO SEGUNDO RÉU E DEU-LHE PROVIMENTO.
EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO, SOB O ARGUMENTO DE QUE
NÃO FOI DEVIDAMENTE EXAMINADO O ACERVO PROBATÓRIO QUE
INSTRUIU O PROCESSO, POR MEIO DO QUAL TERIA SIDO
DEMONSTRADA: A) A ILICITUDE E CONSEQUENTE NULIDADE DO
Documento eletrônico VDA54840607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: 98cbd150-cca2-463a-9e89-88595a16efaa

CONTRATO DE COMPRA E VENDA AUTOMOTIVA CELEBRADO ENTRE
OS
; B) A INEXISTÊNCIA DE JUSTA POSSE PELOS
RÉUS/EMBARGADOS
REFERIDOS CONTRATANTES; C) A AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO SEGUNDO
RÉU. INSUBSISTÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA DE MODO INTEGRAL, SUFICIENTE E
CONGRUENTE. INTENTO DE REDISCUTIR O JULGADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
875):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM
MÓVEL E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRIMEIRO
ACÓRDÃO QUE CONHECEU DO RECURSO DO SEGUNDO RÉU E DEU-
LHE PROVIMENTO. SEGUNDO ACÓRDÃO QUE EXAMINOU E REJEITOU
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR. NOVOS
EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO, SOB O ARGUMENTO DE
QUE NÃO TERIAM SIDOS EXAMINADAS ADEQUADAMENTE AS PROVAS
APRESENTADAS NO PROCESSO, AS QUAIS COMPROVARIAM A MÁ-FÉ
DO
NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO E A NULIDADE DO
EMBARGADO/RÉU
CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO COM TERCEIRO NÃO
INTEGRANTE DA LIDE. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA
DECISÃO. APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA DE MODO INTEGRAL,
SUFICIENTE E CONGRUENTE. EVIDENTE INTENTO DE REDISCUTIR,
MAIS UMA VEZ, O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 1.022 DO
NÃO
CPC/2015
VERIFICADAS.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 1200 e 1202, da
porque o acórdão recorrido reconheceu a boa-fé do recorrido
Lei n. 10.406/2002,
em negócio considerado nulo por ausência de outorga do proprietário, de modo
que a posse seria injusta e o contrato inválido.
Requer o provimento do recurso para que se restabeleça a sentença de
primeiro grau, determinando-se a reintegração de posse do veículo ao recorrente, a
condenação por danos morais, o pagamento das custas processuais e dos
Documento eletrônico VDA54840607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: 98cbd150-cca2-463a-9e89-88595a16efaa

honorários advocatícios; requer ainda o provimento do recurso para que se
reconheça a inexistência de boa-fé do recorrido e a nulidade do contrato firmado
entre o recorrido e o corréu, sem a anuência do recorrente (fls. 889-901).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não
pode prosperar por pretender reexame de fatos e provas, sustenta a manutenção do
acórdão recorrido, postula honorários recursais e pede a aplicação de multa por
litigância de má-fé (fls. 948-953).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse de bem
móvel e danos morais em que a parte autora pleiteou a reintegração de posse de
veículo e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais
(fls. 781-783).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
confirmou a tutela para reintegrar definitivamente o autor na posse do veículo,
determinou a baixa de eventual gravame e condenou os réus, solidariamente, ao
pagamento de danos morais de R$ 15.000, com atualização pelo INPC desde o
arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (fls. 782-783).
A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedentes o
pedido de reintegração de posse e a condenação por danos morais em relação ao
apelante SIDNEI CORRENTE, revogou a tutela de urgência e redistribuiu os ônus
sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa em favor dos procuradores do apelante (fls. 783-785).
I - Arts. 1.200 e 1.202, da Lei n. 10.406/2002
Documento eletrônico VDA54840607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: 98cbd150-cca2-463a-9e89-88595a16efaa

No caso, o Tribunal de origem, ao analisar os elementos probatórios dos
autos, entendeu por reformar a sentença de procedência proferida no Juízo de piso,
nos seguintes termos (fls. 782-784):

A sentença, em resumo, reconheceu a posse anterior do
e
autor/apelado
afastou a tese do apelante de que teria adquirido o veículo de boa-fé, ressaltando
que: [a] o apelante firmou o negócio mesmo na ausência da completa documentação
do veículo, ciente de que o DUT não se encontrava em nome do vendedor; [b] a
transferência do veículo não foi efetivada; [c] o apelante, na sequência, realizou a
alienação fiduciária de veículo, mesmo sem o registro do bem em seu nome.
Nas razões recursais, o apelante reitera ter agido de boa-fé.
A ação de reintegração de posse depende da comprovação dos seguintes
requisitos pelo autor: a posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a
perda da posse [CPC,
.
art. 561]
No caso em questão, o
nem sequer detinha a posse
autor/apelado
contemporânea do veículo, ao passo que assume ter repassado o veículo ao primeiro
réu para que este providenciasse a venda do bem [fato incontroverso]. As partes, na
realidade, firmaram verdadeiro contrato estimatório verbal, por meio do qual o
consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los,
pagando àquele o preço ajustado [CC, arts. 534 e 535]. A tradição do bem é
exigência essencial à concretização de tal contrato.
O apelante, nesse contexto, não praticou esbulho ao adquirir o veículo do
corréu não apelante [que detinha a posse do bem à época], mediante contrato de
compra e venda [ev. 204.143, ev. 204.144 e ev. 204.145]:
DO OBJETO DO CONTRATO CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto do presente contrato o veículo
130 2.0, cor prata, ano
I/HYUNDAI
2009, modelo 2010, gasolina, de placas MJK-3030, RENAVAM 183633253, chassi
KMHDC51EBAU195949, de propriedade do Vendedor (documento em nome de
Jairo César Leoni), cujo recibo de compra e venda encontra-se nas mãos do antigo
proprietário (Jairo Cesar Leoni) e o mesmo só será liberado após a entrega do
veículo 0km (sonata) ou o valor correspondente ao mesmo (R$ 45.000,00).
Embora a discussão nesta ação restrinja-se à posse, pertinente considerar que a
transferência da propriedade de bens móveis opera-se com a mera tradição [CC,
. O Juízo a quo equivocou-se, assim, ao considerar a falta de
art. 1.267]
transferência do veículo como ensejador da nulidade do negócio de compra e venda
e, mais do que isso, como circunstância apta a afastar a boa- fé do apelante.
Logo, é inadmissível que o adquirente, na qualidade de terceiro de boa-fé, seja
privado de exercer a posse sobre bem simplesmente em razão de o
não ter repassado ao
o valor relativo à venda
corréu/consignatário
autor/consignante
do bem.
[...]
Documento eletrônico VDA54840607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: 98cbd150-cca2-463a-9e89-88595a16efaa

Não constatada, assim, a posse de má-fé do apelante, é de rigor a reforma da
sentença para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.
Também em virtude da boa-fé do apelante, afasta-se a condenação por danos
morais fixada em seu desfavor, mantida a condenação em relação ao corréu, dada a
ausência de insurgência recursal e porquanto remanescente a argumentação
construída na sentença para fundamentar a condenação em relação a ele.

É sabido que, em se tratando de bem móvel, a transferência da
propriedade ocorre com a tradição, de acordo com os arts. 1.226 e 1.267 do
CC/2002.
Ademais, no caso, é incontroverso que o
repassou
agravante/proprietário
o veículo objeto da ação ao primeiro réu para que este providenciasse a venda do
bem, o qual efetuou para a parte agravada, mediante contrato de compra e venda,
tendo a Corte Estadual reconhecido Sidnei como comprador de boa-fé,
asseverando que a transferência operou-se com a tradição, inviabilizando a
procedência da ação de reintegração de posse, pois o corréu foi quem não repassou
ao agravante o valor relativo à alienação.
Sendo assim, para modificar o entendimento firmado no acórdão
recorrido, aferir a inexistência de boa-fé e cautela do adquirente na aquisição do
veículo, implicaria reexame do conjunto probatório, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 12% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54840607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: 98cbd150-cca2-463a-9e89-88595a16efaa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.715.710 / SC
Número Registro: 2024/0289719-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002431220198240073 00046709620128240073 243122019824007300046709620128240073
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAIRO CESAR LEONI
ADVOGADO
: RUI MARCIO SOFKA - SC017559
AGRAVADO
: SIDNEI CORRENTE
ADVOGADOS : NELSON JOAO DE SOUZA FILHO - SC009215
GIOVANNA DA SILVA SULZBACHER - SC063202
INTERES.
: GIVANILDO LUIZ BUZZI
INTERES.
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:43
Código de Controle do Documento: 6fb5831d-7064-4f63-ae5c-0432684d7204

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:43
Código de Controle do Documento: 6fb5831d-7064-4f63-ae5c-0432684d7204